Tribunal: TJBA
Processo: 0044639-08.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044639-08.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILTON BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELA REGO RODRIGUES DA SILVA, CARLOS BASILIO DOS SANTOS, RENATA DA SILVA ALMEIDA, RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA, ETIS SOUZA RIOS NETO

APELADO: I L A CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO ABRUPTA E UNILATERAL. NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ACORDO COMUM. INCLUSÃO DO RECORRENTE NO CORPO SOCIETÁRIO. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES CONTRATADAS. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. A distribuição do ônus da prova é regra essencial no processo civil e determina quais fatos cada parte precisa comprovar para fundamentar seus pedidos ou defesa.

II. O Código de Processo Civil brasileiro estabelece que o autor é responsável por comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o réu deve comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

III. Caso o autor não consiga provar os fatos constitutivos de seu direito, o resultado é o julgamento desfavorável do pedido, com a improcedência da ação. Portanto, a falha do autor em comprovar seus alegados direitos impede o reconhecimento judicial de seu pedido.

IV. A ausência de prova documental do desfazimento do negócio, aliada a comprovação de continuidade das atividades com a substituição empresarial, conduzem ao reconhecimento de que não houve, para efeitos de aplicação da multa contratual perseguida, a rescisão do negócio jurídico.

V. A condição societária do apelante atesta a existência de pacto robusto entre as partes, preservando a boa-fé objetiva e a lealdade que se espera nas relações negociais de longo prazo.

VI. Diante desse contexto, torna-se evidente que, ao contrário do alegado na petição inicial, não houve a rescisão unilateral do contrato, mas sim um consenso entre as partes para o redirecionamento das atividades, em conformidade com seus interesses.

VII. Diante da conformidade contratual observada, o pedido compensatório é igualmente improcedente, já que destituído de qualquer base jurídica.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0044639-08.2011.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que são partes apelante
JAMILTON BATISTA DA SILVA
e apelada
I L A CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça